Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESPÓLIO. CONSULTA AO INFOJUD EM 03/2022. DECLARAÇÃO IRPF 2022. RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOTIFICAÇÃO À RFB. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa ao INFOJUD para a juntada de declaração de IRPF e pedido de notificação à Receita Federal a respeito de sonegação fiscal. 1.1. Nesta sede, o agravante pleiteia a reforma da decisão, para a realização da pesquisa ao INFOJUD da última declaração de imposto de renda, de 2022 - referente ao exercício 2021; bem como seja notificada a "sonegação" à Receita Federal, caso a declaração não tenha sido feita.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que o agravante pretende o pagamento do débito de R$ 226.061,91 (duzentos e vinte e seis mil, sessenta e um reais e noventa e um centavos). 2.1. Em 2021, após o início do cumprimento de sentença, a executada veio a óbito, passando o feito a tramitar em face do seu espólio. 2.2. Foi realizada consulta ao INFOJUD no dia 24/03/2022, em que não constou a declaração do ano de 2022.
3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 3.3. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa considerando que, embora não tenham se passado muitos meses, há grande probabilidade da declaração de 2022 ter sido feita após a data da pesquisa e, por conseguinte, também há grande probabilidade de serem encontrados ativos do espólio da devedora para satisfação do crédito.
4. No que tange ao pedido de notificação de sonegação à RFB no caso de a declaração não ter sido realizada, o pleito não merece ser acolhido, porquanto, é tema alheio à causa.
5. Recurso parcialmente provido.